Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-87.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00032438720208140000.
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Jhony Soares da Silva (Rodrigo de Oliveira Correa - OAB/PA 18.280).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, a defesa impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Jhony Soares da Silva
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB.

Em razões recursais (fls. 02/05), a defesa aponta que o Magistrado, ao indeferir o pedido de remição por trabalho ao apenado, o fez com base no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, pois o agravante não se adequava aos requisitos legais para receber tal direito, sendo que o período trabalhado ocorreu após a pratica delituosa e antes da execução da pena, logo não caracterizou a contagem de dias para a concessão da benesse.

Todavia, a defesa aponta que a decisão proferida pelo Juízo se deu sem observância do informativo 625 do STJ que preceitua a possibilidade de aplicação do instituto da remição, quanto ao período trabalhado antes do cumprimento da pena, desde que ocorra após a prática do delito, razão pela qual requer a reforma da decisão, para que seja contabilizados à reprimenda, os dias trabalhados pelo apenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 07v./09). O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (fls. 10).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, a Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, exarou parecer se pronunciando pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 20/21).

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja concedida remição ao agravante, sendo contabilizados à reprimenda os dias trabalhados pelo apenado.

Apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido, pois agiu acertadamente o Juízo ao indeferir o pedido de remição.

Inclusive, a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi nesse sentido:
¿
verifica-se que o pedido pretendido para abatimento da pena refere-se ao tempo que o apenado respondia ao processo em liberdade, portanto, posterior à data do delito e anterior ao início da execução da pena. Registre-se que a matéria referente a remição por trabalho se encontra disciplinada no artigo 126, caput e §1º, I da Lei de Execuções Penais [...] Assim, acatar o pedido da defesa para declarar os dias remidos, constituiria um verdadeiro desrespeito à lei e vantagem indevida ao apenado, em um momento em que este se encontrava em liberdade, sem iniciar o cumprimento da pena, que começou somente em 19/02/2020¿

Como se vê na decisão supra transcrita, o Juízo indeferiu o pedido de remição por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 126 da LEP, levando-se em consideração que o réu realizou o trabalho entre os anos de 2008 a 2019, em um momento que se encontrava em liberdade, vindo a iniciar o cumprimento da pena somente em 19/02/2020.

A Lei de Execuções Penais, é clara no sentido de que a remição será concedida ao condenado que cumpre a pena em regime aberto e semiaberto, não fazendo jus a remição àquele que se encontrava em liberdade ao tempo do labor.

Embora a defesa aponte contrariedade ao informativo 625 do STJ, que asseverou a possibilidade de remição em casos que o período trabalhado ocorre após a pratica do crime e antes do transito em julgado, o referido informativo não pode se sobrepor à Lei de Execuções Penais, na medida em que o apenado não cumpriu ao requisito objetivo para concessão da benesse, que seria estar cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, senão vejamos:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:
[...]
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Conforme se observa do referido artigo, não é possível a remição por trabalho de apenado que se encontrava em liberdade, sem iniciar o cumprimento da pena, como é o caso dos autos, restando configurado que a decisão que indeferiu ao mesmo a remição encontra-se em harmonia, tanto com termos da legislação pátria, quanto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. REGIME ABERTO. INVABILIDADE.
Mostra-se inviável a concessão do benefício de remição de parte da pena pelo trabalho, aos condenados que cumprem pena no regime aberto. Inteligência do art. 126, caput, da LEP.
A disposição excepcional do §6º do mesmo artigo, admitindo a detração também ao condenado que cumpre pena no regime aberto ou em liberdade condicional, se refere apenas à detração pelo estudo, e não à detração por dias trabalhados, mesmo porque, o exercício de atividade laboral lícita é pré-requisito à própria progressão ao regime aberto (art. 114, inciso I, da LEP) ou à concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, do CP).
Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Decisão cassada. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO. (grifei)
TJRS - Agravo de Execução Penal - Nº 70084245554 - 7ª Câmara Criminal -Relator: Glaucia Dipp Dreher - Julgado em: 29-06-2020.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO. REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO INALTERADA COM O ADVENTO
DA LEI N° 12.433/2011.
1. De acordo com o entendimento pacificado deste Superior Tribunal de Justiça, somente os dias trabalhados no regime fechado ou no semiaberto poderão ser remidos, não sendo possível a concessão desse benefício aos apenados que cumprem pena no regime aberto, ex vi do art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. De notar que a Lei n° 12.433/2011, ao alterar o art. 126 do referido diploma, autorizou expressamente no seu § 6º a remição de pena aos condenados que estão em regime aberto, mas, tão somente, pela frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional. 3. Com efeito, em nenhum momento, o legislador alterou a orientação que já era aplicada ao sistema em relação ao trabalho externo realizado por presos no regime aberto.
4. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei).
STJ - AgRg no REsp 1223281 / RS - Rel. Og Fernandes - 6ª Turma - Julgado 18/12/12.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608